Tribunal: TJMT
Processo: 0001858-89.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001858-89.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HELENA BRENNAND DE SOUZA LEAO - CPF: 212.723.014-00 (APELANTE), LEO MENDES DE FARIAS - CPF: 077.564.918-07 (APELANTE), CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 184.773.304-25 (APELANTE), BIANCA SERRADO GOMES ACCIOLY DA SILVA - CPF: 012.053.147-09 (APELANTE), TEREZA MARIA BRENNAND OLIVEIRA - CPF: 388.508.694-87 (APELANTE), CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 167.219.344-34 (APELANTE), JOSE ROBERTO MONTENEGRO FARO - CPF: 308.353.484-15 (APELANTE), MANUEL GONCALVES MARTINS - CPF: 824.742.578-53 (APELANTE), RIO VERDE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.487.510/0003-58 (APELADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.349.341/0001-89 (APELADO), HELENA BRENNAND DE SOUZA LEAO - CPF: 212.723.014-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MENDES DE FARIAS - CPF: 077.564.918-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 184.773.304-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARIA BRENNAND OLIVEIRA - CPF: 388.508.694-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 167.219.344-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MONTENEGRO FARO - CPF: 308.353.484-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL GONCALVES MARTINS - CPF: 824.742.578-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra pessoa jurídica, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% do valor da causa. O Apelante sustenta a desproporcionalidade da verba honorária e pleiteia a fixação por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso de apelação, mesmo após a renúncia expressa ao prazo recursal, quando a sentença impõe condenação não prevista pelo renunciante; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo cancelamento administrativo da CDA após a citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia ao prazo recursal é ato de vontade que deve ser interpretado restritivamente e não alcança situações supervenientes em que a decisão judicial impõe ônus novo e inesperado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, é admissível o conhecimento do recurso.

4. O art. 26 da Lei n. 6.830/1980 determina a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes quando o débito é cancelado administrativamente, mas a jurisprudência do STJ excepciona a regra quando o cancelamento ocorre após a citação válida do executado e a efetiva atuação da defesa, aplicando o princípio da causalidade (STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin).

5. O precedente qualificado do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que regula os critérios do art. 85, § 3o, do CPC, não se aplica à extinção com fundamento no art. 26 da LEF, por se tratar de norma especial (STJ, REsp n. 2.088.094/TO; REsp n. 2.092.464/SP; REsp n. 2.086.582/SP).

6. Na hipótese de cancelamento administrativo da CDA, o proveito econômico não resulta diretamente da atuação técnica do advogado, razão pela qual os honorários devem ser fixados por equidade, considerando o grau de zelo,
a complexidade e o trabalho efetivamente realizado
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC,
arts
. 8o e 85, § 8o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A renúncia ao prazo recursal não impede o conhecimento do recurso quando a sentença impõe condenação não prevista no momento da manifestação de vontade.

Na extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação válida e a atuação da defesa, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no princípio da causalidade.

A fixação da verba honorária deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o cancelamento administrativo da CDA rompe a correlação entre o valor da causa e o trabalho técnico desenvolvido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1o, 8o, 85, §§ 3o e 8o, e 485, IV; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18.08.2023; STJ, REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
10.08.2023; STJ, REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
28.09.2023; STJ, REsp n. 2088330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
07.05.2024; TJMT, N.U 1036795-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 10.02.2026; TJMT, N.U 0007640-34.2012.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível,
interposto
p
elo Estado de Mato Grosso
, contra
sentença pro
lata
da pelo
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra a pessoa jurídica Rio Verde Energia S.A., extinguiu o feito, com base no cancelamento
administrativo
da Certidão de Dívida Ativa, objeto da demanda
.

A sentença também
condenou o
Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §

3o, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz
que,
embora reconheça a extinção do feito por cancelamento da CDA, a fixação dos honorários advocatícios, tal como procedida na sentença, seria desproporcional, considerando o vultoso valor atribuído à causa.

Defende a aplicação do juízo de equidade na fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, §

8o, do CPC, argumentando que a demanda não exigiu maiores esforços técnicos ou atuação processual complexa por parte do patrono da parte contrária, limitando-se à verificação do cancelamento da CDA, o que evidenciaria a necessidade de modulação do valor da verba de sucumbência.

Alega

que a fixação em percentual mínimo sobre o valor da causa culmina em condenação desarrazoada, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com a natureza do trabalho desempenhado, postulando, por fim, a redução dos honorários para quantia fixada por equidade.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo para que a sentença seja reformada no ponto mencionada.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
340787362
, aduzindo pelo não conhecimento do recurso, em razão de anterior renúncia ao prazo recursal; no mérito, pelo desprovimento do recurso
aviado
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante se insurge da sentença que extinguiu a Execução Fiscal, ante o cancelamento da CDA, pela via administrativa, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal
, imputando-lhe honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Conforme registrado nos autos, a ex
ecução foi proposta com base na Certidão
de Dívida Ativa n
.
20161391,
no valor de R$

13.126.332,96 (treze milhões, cento e vinte e seis mil reais e noventa e seis centavos).

Após a citação da parte executada, esta apresentou
acórdão transitado em julgado em que foi reconhecida a nulidade da referida CDA, no bojo dos autos de ação anulatória por ela proposta
, oportunidade em que o ente exequente, reconhecendo a impropriedade da cobrança, peticionou informando o cancelamento administrativo da referida certidão de dívida ativa e requerendo a extinção do feito
, sem imposição de ônus às partes.

Em consequência, o
J
uízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
condenand
o a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 3°, III, do CPC.

Da sentença, o ente público aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Questão prévia.

Da admissibilidade do recurso.

A parte apelada sustenta a inadmissibilidade do conhecimento do presente Recurso, tendo em vista que a Fazenda Pública, ao requerer a extinção da demanda pelo cancelamento administrativo da CDA, renunciou expressamente o prazo recursal.

Sobre o tema, é importante
ressaltar
que a
renúncia ao prazo recursal no CPC/2015 é um ato voluntário da parte, que
renuncia ao
direito de recorrer de uma decisão, permitindo o seu trânsito em julgado e o andamento do processo, podendo ser feita por petição ou, em sistemas eletrônicos, por um clique (ciência e renúncia), mas pode ser afastada se decorrer de erro material ou vício de vontade, priorizando a boa-fé e a razoabilidade, e não impede o recurso adesivo se a parte contrária recorrer.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso, por meio da petição de id.
340786392, requereu a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Na oportunidade, aduziu expressamente a renúncia ao prazo recursal, com fulcro no art. 225 do CPC.

Por outro lado, conforme mencionado, a sentença prolatada pelo Juízo primevo condenou o Exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Nesse panorama, embora o Estado de Mato Grosso tenha, quando requereu a extinção da execução fiscal, declarado a renúncia ao prazo recursal, tal manifestação de vontade estava inequivocamente vinculada à expectativa de encerramento do feito sem qualquer ônus para as partes, nos exatos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/1980.

Ocorre que a sentença pro
lata
da pelo Juízo singular, ao condenar o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, inovou no panorama jurídico-processual até então existente, impondo ônus patrimonial concreto ao ente público. A partir desse novo gravame, nasce, de forma automática e inafastável, o interesse e a legitimidade recursal, pois não se pode exigir da parte que antecipe renúncia ao direito de recorrer contra uma condenação que sequer existia no momento da manifestação de vontade.

Ora, admitir-se a plena higidez da renúncia, nessas circunstâncias, significaria esvaziar o próprio conteúdo do princípio do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a garantia do duplo grau de jurisdição. Levada a extremos, tal interpretação conduziria a uma situação manifestamente inaceitável, na qual o magistrado poderia, em tese, condenar o Exequente ao pagamento de honorários em percentual elevadíssimo, até mesmo correspondente a 50% do valor da causa, sem que ao Estado fosse assegurada qualquer via de impugnação.

Tal resultado não se coaduna com o ordenamento jurídico, nem com a lógica do processo justo, pois a renúncia ao prazo recursal não pode ser interpretada de modo absoluto e dissociado do conteúdo efetivo da decisão prolatada.

A renúncia pressupõe ciência clara e inequívoca das consequências jurídicas do ato, o que manifestamente não se verifica quando a decisão judicial impõe ônus novo, inesperado e não consentido.

Assim, configurada a sucumbência do ente público e evidenciado o prejuízo decorrente da condenação em honorários advocatícios, impõe-se o conhecimento do recurso, afastando-se a alegada renúncia, sob pena de se chancelar flagrante violação à razoabilidade, à boa-fé objetiva e às garantias processuais fundamentais.

Portanto, entendo que o conhecimento do Recurso é
medida
impositiva, e passo à análise meritória.

Do mérito.

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, anteriormente qualificado nos autos como
E
xequente, contra a r. sentença que julgou extinto o feito, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A controvérsia
,
portanto, cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo do débito com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de defesa pelo Executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que
“
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”
.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do
E
xecutado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe:
“
a
desistência
da execução fiscal,
após
o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da
sucumbência
”.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do
E
xecutado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo
E
xecutado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o
E
xequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do
E
xecutado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar
“
a qualquer título
”
.

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1o do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
07/05/2024, consignou que
“
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo
n.
1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
”
.

No mesmo sentido,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp

n.
1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
1o/8/2022;
AgInt
no
AREsp

n.
1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
6/5/2020; REsp
n.
1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
DJe
3/12/2019;
REsp n. 1.801.584/SP,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS,
Rel
. Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO,
Rel
. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP,
Rel
. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida d
a

Executada
e apresentação de defesa
, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o
E
xequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pel
a Executada.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pel
a parte ora recorrida

não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Nessa linha de intelecção, entendimento desta Turma Julgadora:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Lei estadual no 10.496/2017. Desistência expressa do ente fazendário. Comportamento contraditório. Boa-fé processual. Honorários advocatícios. Extinção após citação e atuação defensiva. Princípio da causalidade. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 e no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer o baixo valor do crédito e homologar pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a insurgência do Estado contra a extinção da execução fiscal fundada em desistência expressamente requerida pelo próprio exequente; (
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorre após citação válida e efetiva atuação defensiva do executado.

III. Razões de decidir

3. A desistência da execução fiscal foi expressamente requerida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, após intimação específica do juízo, razão pela qual a sentença limitou-se a homologar a manifestação de vontade do próprio exequente, em observância ao princípio do dispositivo.

4. A pretensão recursal de afastar a extinção do feito configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual, pois o Estado não pode impugnar decisão que acolheu pedido por ele mesmo formulado.

5. A alegação de existência de outros débitos aptos a superar o limite legal poderia ter sido apresentada oportunamente, não sendo admissível sua inovação após a homologação da desistência.

6. A extinção da execução fiscal ocorreu após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

7. Nessa hipótese, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o trabalho advocatício desenvolvido não guarda correlação direta com o valor da causa, em razão de a extinção decorrer de política pública de racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor.

8. Considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a baixa complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o valor da execução, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em montante certo, suficiente para remunerar o serviço prestado sem impor ônus desproporcional à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação equitativa dos honorários é cabível quando a extinção do feito decorre de cancelamento administrativo ou de política pública de racionalização da cobrança, não havendo correlação direta entre o valor da causa e o trabalho advocatício desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5o, 8o, 85, §§ 2o e 8o, e 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.214.181/RJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.398.106/SP.

(N.U 1036795-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM BASE NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.229 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, em R$ 1.800,00, em razão da extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, após cancelamento da CDA pela própria Fazenda e manifestação da parte executada, por meio de curadora especial. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ e requer o prequestionamento do referido tema e do art. 927, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que trata da não fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente após acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ, afastando sua incidência por distinguir o caso concreto da hipótese firmada na tese repetitiva.

5. A extinção da execução fiscal decorreu de cancelamento voluntário da CDA pela Fazenda Pública, e não do acolhimento judicial de exceção de
pré
-executividade, afastando-se, por isso, a incidência da
ratio

decidendi
do Tema 1.229/STJ.

6. A atuação da curadora especial, ao apresentar manifestação técnica nos autos após citação válida, caracteriza prestação efetiva de serviço advocatício, legitimando a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

7. O valor dos honorários foi fixado com base na equidade (CPC, art. 85, § 8o), diante da peculiaridade do caso e da atuação processual das partes.

8. O acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer omissão quanto às teses jurídicas invocadas

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, após a citação válida e atuação da defesa, não atrai a aplicação do Tema 1.229 do STJ.

2. É legítima a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que a extinção decorra de ato voluntário da Fazenda Pública, quando há manifestação técnica da defesa nos autos.

3. Não há omissão no acórdão que analisa e afasta expressamente a tese invocada, com base em distinção fática e jurídica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, II, 85, § 8o, e 927, II; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.229.

(N.U 0007640-34.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa d
a Executada
antes do cancelamento administrativo da CDA, fixo honorários advocatícios em favor da parte apela
da
no valor de R$
50.000,00
(
cinquenta mil
reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido
, uma vez que
o patrono da Apelada apresentou diversas petições durante a instrução processual,
atuando de forma diligente nos interesses da parte executada.

Forte nessas razões,
conheço e
DOU
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério de equidade, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor dos patronos da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026